Tribunal: TJDFT
Processo: 0726014-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0726014-73.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: MAURICIO RIBEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o agravante para oferecer as razões do agravo interno, ratificar ou complementar aquelas oferecidas no id 27660607, no prazo de 5 (cinco) dias (RITJDFT, art. 265, §4o). Após, ao agravado, para resposta no mesmo prazo (RITJDFT, art. 265, §§ 2o e 4o). Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator